Tribunal: STF
Processo: ARE 824227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal Militar. Crime militar. 3. Pedido de reconhecimento de nulidade no julgamento em primeiro grau, por ter o Juiz de Direito, como Presidente do Conselho de Justiça, iniciado a votação, induzindo os demais membros do Colegiado, quando deveria ter sido o último a votar. 4. Improcedência. Constou do acórdão do Tribunal de origem que, mesmo após a Emenda Constitucional n. 45, ao juiz de direito (auditor) é atribuído o primeiro voto, não havendo, assim, influência nos jurados. 5. Necessidade de rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.